Tribunal: STF
Processo: RE 1579500
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 114, fl. 3):

“PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.184, STF E RESOLUÇÃO Nº 547, CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. FEITO EXECUTIVO EM CURSO. FACULTATIVIDADE. As providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184, STF, e na Resolução nº 547, CNJ, quanto às execuções em curso, revelam-se de facultativa adoção pelo credor, não as alcançando modo imperativo, descabida a extinção do processo em caso negativo, notadamente quando houve citação do executado, penhora do imóvel gerador da tributação e parcelamento do débito. APELAÇÃO PROVIDA.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 115), foram rejeitados (Doc. 118).
No Recurso Extraordinário (Doc. 122), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELTON LUIZ PACHECO aponta violação aos arts.  1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; 37, caput; e 150, I, e § 6º, da CF/1988, defendendo a reforma do acórdão recorrido “para que seja reconhecida a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos da decisão do STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.184” (Doc. 122, fl. 11).
Alega que “a Resolução nº 547/2024 do CNJ dispõe que, em defesa dos princípios constitucionais da eficácia administrativa, com base no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, é devida a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir” (Doc. 122, fls. 12-13).
Afirma que “a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não implica prejuízo decorrente da perda de receita tributária pelos Municípios, mas apenas impõe que a cobrança seja feita de forma extrajudicial, por outros mecanismos legítimos, a exemplo do protesto” (Doc. 122, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso restabelecendo a decisão que extinguiu a execução fiscal.
Em exame de admissibilidade (Doc. 126), o RE foi admitido.
No exercício da Presidência desta CORTE, o Ilustre Min. EDSON FACHIN determinou a devolução dos autos à origem para adequação ao Tema 1428 da repercussão geral (Doc. 129).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu pela não aplicação do Tema 1428, ante a ausência de aderência estrita, e devolveu os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 134).
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 122, fls. 4-5):

“A presente questão possui repercussão geral, uma vez que a insistência na cobrança de execuções fiscais de pequeno valor gera sobrecarga ao Poder Judiciário e onera desproporcionalmente a Administração Pública. O STF, em casos similares, tem reconhecido a necessidade de aplicação do princípio da eficiência na condução de execuções fiscais.
Veja-se que este E. Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria quando do julgamento do RE nº 1355208:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA . LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591 .033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - RE: 1355208 SC, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 25/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021)
Ademais, o número expressivo de demandas judiciais envolvendo a matéria recorrida, por si só, evidencia a repercussão geral da questão discutida no presente recurso.”
	
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar o caso concreto, consignou o seguinte (Doc. 114, fls. 1-2):

“A sentença remete-se ao Tema 1.184, STF, e à Resolução nº 547/24, CNJ, afirmando a possibilidade de extinção do feito, por falta de interesse de agir, ausente comprovação da adoção das providências previstas no referido tema e resolução.
Contudo, no caso, está-se diante de execução fiscal em curso, aforada em 09.11.2015, objetivando a cobrança do valor de R$ 1.641,19, atinente a IPTU e Taxa de Lixo, como se extrai da inicial e das CDA que a instruem (Evento 3, INIC E DOCS1 e Evento 3, OUT - INST PROC2, pp. 1 a 13, autos de 1º grau).
De todo modo, como se infere da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a adoção dos mecanismos a que se refere o Tema 1.184 é facultativa quanto aos processos executivos em curso, tal como deixa claro seu item 3:	3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
Já a Resolução nº 547, CNJ, dirige-se a execuções novas, como permite ver a leitura dos seus artigos 2º e 3º e a referência a "O ajuizamento de execução fiscal".
A razão de ser assim é óbvia, considerando-se universo de milhões de execuções fiscais em tramitação e a impossibilidade de a cada uma delas adotar providências visando à satisfação extrajudicial do débito, sem falar nos casos em que o processo já avançou na prática de atos processuais, descabido impor-lhe retrocesso.
Exatamente esta a hipótese dos autos, em que houve a citação da parte executada (Evento 3, OUT - INST PROC6, p. 22 e Evento 3, OUT - INST PROC10, p. 18, autos de 1º grau) e a penhora de imóvel (Evento 81, TERMOPENH1, autos de 1º grau).
Ou seja, cabe ao credor, na esfera da sua conveniência, adotá-las ou não, descabida a extinção do feito em caso negativo.
Na mesma linha, cito precedente da minha relatoria: AI nº 5119775-74.2024.8.21.7000, julgado na Sessão Virtual de 17.07.2024.
Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da demanda executiva.”
 Assim, para divergir do acórdão recorrido quanto à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636. REMESSA DESTE PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”(ARE 1.578.029 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/3/2026)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL E DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547, DE 2024. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICO-PROBATÓRIA (TEMA RG Nº 1.428). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por Pedro Olmiro de Souza contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado a reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se manteve o prosseguimento de execução fiscal ajuizada pelo Município de Estância Velha, reconhecendo-se a validade de lei municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento das execuções e afastando-se a aplicação direta do Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral e da Resolução nº 547, de 2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados e de preliminar de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e, (ii) se na decisão recorrida, ao entender que não foram preenchidos os requisitos do Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral e da Resolução nº 547 do CNJ, teria sido desrespeitado o princípio constitucional da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso extraordinário é inadmissível por deficiência de fundamentação, pois o recorrente não indicou de modo preciso quais dispositivos constitucionais teriam sido violados, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. A jurisprudência pacífica da Corte estabelece que a ausência de indicação expressa dos preceitos constitucionais alegadamente contrariados impede o conhecimento do recurso, sendo insuficiente a mera referência genérica a princípios constitucionais ou a teses de repercussão geral. 5. Além disso, o recorrente deixou de demonstrar formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria, o que constitui requisito essencial de admissibilidade, conforme entendimento reiterado do Plenário. 6. No mérito, ainda que superados os vícios formais, a controvérsia é de natureza infraconstitucional e fática, pois envolve a análise da aplicação da Resolução CNJ nº 547, de 2024, da legislação municipal e dos pressupostos de interesse de agir na execução fiscal, incidindo, portanto, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.428 (ARE nº 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno), fixou a tese de que: (i) as providências da Resolução CNJ nº 547, de 2024, não usurpam, nem interferem na competência tributária dos entes federativos; e (ii) a controvérsia sobre o atendimento a critérios para extinção da execução fiscal tem natureza infraconstitucional e fática, não ensejando recurso extraordinário. 8. Assim, a revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria probatória e infraconstitucional, o que é vedado nesta instância.IV. DISPOSITIVO 9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.”(ARE 1.570.907, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 30/10/2025)

Por fim, aplica-se o item 2 da tese do precedente do Tema 1428 da repercussão geral: 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente